Tribunal: TJDFT
Processo: 0748971-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Definido em decisão agravada que “No tocante ao bloqueio do valor de R$ 722,21 na conta da Caixa Econômica Federal, o executado não impugnou.” Se não impugnou tal bloqueio, não pode agora ver a alegação examinada, sob pena de supressão de instância.
2. “5. Verificando-se que a conta bancária do devedor recebe depósitos e transferências, que não tiveram a sua origem devidamente comprovada, bem como não foi juntado aos autos cópia dos extratos até a data em que foi efetivado o bloqueio não há que se falar em impenhorabilidade dos valores existentes na conta, a pretexto de se tratarem somente de verba salarial. 6. É ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente.” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.